Tribunal: STF
Processo: HC 240419
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 876.449/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 11 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, I e VII, todos da Lei 11.343/2006).



    Conforme relatado, 



    O Ministério Público Federal denunciou dezesseis pessoas — dentre as quais o ora paciente — acusando-os da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. O grupo se associou para adquirir, fornecer e exportar cocaína para a Europa e importar e distribuir no Brasil ecstasy, skunk, haxixe e outras drogas. O transporte de drogas era realizado por meio de “mulas”. 



    Segundo apurado, o paciente Willian, juntamente com outros três corréus, era encarregado de arrecadar os recursos necessários para custear as viagens das ditas “mulas”, bem como cuidar da logística das operações de transporte, intermediando contatos e materializando as transações entre o grupo e as pessoas contratadas para transportar a droga. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Regional Federal da 4ª Região, não conhecida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS COPUS. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E TELEFÔNICO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Os temas trazidos a exame nesta impetração não foram debatidos pelo Tribunal a quo, inviabilizando sua apreciação diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) A nulidade da interceptação telefônica é flagrante, pois durante todo o processo a defesa não teve acesso à íntegra da Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n. 5006906-80.2012.4.04.7200, que causou imensurável prejuízo ao paciente; (b) a quebra de sigilo foi deferida com base apenas em uma mensagem vaga, da qual não se pode concluir nada. Não havia, portanto, justa causa para o deferimento da interceptação telefônica que embasou a denúncia, não havia um indício mínimo de autoria relacionado ao acusado; e (c) não havia justa causa para o deferimento da devassa bancária e, para legitimar o pleito, o julgador suplantou fundamentos não utilizados pela polícia requerente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de reconhecer (i) a nulidade da interceptação telefônica; (ii) nulidade pela ausência de fundamentação da quebra de sigilo de dados e (iii) nulidade da quebra de sigilo bancário de Júlia Bayer Heidermann. Consequentemente, que sejam desentranhadas todas as provas delas derivadas e a anulação da ação penal desde o início ou desde o deferimento das medidas ilegais. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os temas veiculados nesta impetração não foram examinados pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente